Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752326-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente contra a decisão que limitou a execução do título executivo às parcelas de janeiro de 1996 até abril de 1997, decorrentes de suspensão ilegal do benefício alimentação. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o pagamento do auxílio alimentação é devido desde janeiro de 1996 até a data em que foi efetivamente reestabelecido o pagamento. Aduz que é indevida a limitação da execução até abril de 1997, pois o título executivo, formado nos autos do processo no 32.159/1997, previu a condenação do executado até a data em que o pagamento benefício foi reestabelecido. Preparo recolhido (id 54251274). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Somente a alegação genérica de que a verba exequenda tem caráter alimentar não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. A discussão no presente agravo de instrumento se limita à inclusão, na execução, de algumas parcelas do benefício alimentação que foram decotadas, o que não impede a continuação do processo em relação ao valor incontroverso. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi